Tribunal: TJMT
Processo: 1026810-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RAI 1026810-17.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aberaldo Duarte Júnior e Vascular Comércio de Produtos Médicos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução no 1019067-32.2017.8.11.0041, movida pelo Banco Bradesco S/A, que rejeitou os embargos de declaração e inferiu o pedido de desbloqueio de valor.
Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada argumentando em síntese que o banco agravado deu início a uma séria de medidas constritivas que culminar com o bloqueio indevido dos valores na conta dos agravantes, porquanto o magistrado de primeira instância não observou a regra disposto no artigo 829 do CPC.
Defendem que a ausência de citação para pagamento nos termos do artigo 829 do CPC afronta o princípio da ampla defesa.
Sustentam ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos autorizadores: afirmam que a probabilidade do direito decorre do descumprimento do artigo 829 do CPC, já o risco de dano grave ou de difícil reparação reside na manutenção do bloqueio dos valores na conta dos agravantes, o que acarreta prejuízo patrimonial.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo o a fim de suspender a decisão combatida; no mérito requer a reforma da decisão agravada para determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados.
Os agravantes requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. Intimados para comprovar a hipossuficiência (Id. 71543951), os agravantes optaram por fazer o pagamento das custas (Id. 75569965).
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isso porque, da análise da decisão agravada verifico que ocorreu a tentativa de citação dos executados, ora agravantes, nos endereços contratuais.
Desse modo, ainda que o art. 829 do CPC dispor que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, o art. 830 cria regra de exceção para a hipótese em que o executado não for encontrado:
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator